Tribunal: TJBA
Processo: 0502892-98.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502892-98.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERT ARAUJO NASCIMENTO, ANDRE MAGNO SILVA BEZERRA

APELADO: LETICIA TORRES LINO

Advogado(s)
:
CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, RICARDO TEIXEIRA MACHADO, THIAGO NOGUEIRA LINO, MARCOS TEIXEIRA MACHADO, DEBORA NOGUEIRA LINO, LUCIANA NOGUEIRA LINO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PLANO-REFERÊNCIA. HIPERTROFIA MAMÁRIA. DOENÇA LISTADA NA CID. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS.

1. O plano-referência previsto no art. 10 da Lei n. 9.656/98 deve, por força do
caput
do referido dispositivo,

obrigatoriamente cobrir os procedimentos necessários para o tratamento de quaisquer doenças listadas na CID/OMS.

2. Ainda que o rol da ANS, por lapso, imprecisão ou desatualização, não relacione determinado procedimento hábil ao tratamento de doenças listadas na CID, deve prevalecer a regra contida no
caput
do art. 10 da Lei n. 9.656/98 (item 1 acima), visto que não se admite que uma norma inferior, meramente regulamentar, revogue ou restrinja o alcance de dispositivo de lei ordinária federal.

3. Não obstante tenha o STJ decidido, em 8/6/2022, pela natureza taxativa do referido rol, cuidou o referido Tribunal de excepcionar algumas hipóteses, a exemplo da situação em que (3.1) não exista, no rol, outro procedimento eficaz para a cura do paciente, (3.2) a ANS não tenha expressamente indeferido a inclusão do procedimento em discussão no rol e (3.3) a eficácia do procedimento seja conhecida, de modo que o próprio STJ confirmou a tese de que a regra principal é a do
caput
do art. 10 (no sentido de que toda doença listada na CID deve ter seu tratamento coberto), e não a tese de que o rol é inflexivelmente taxativo.

4. A despeito da decisão tomada pelo STJ em 8/6/2022, veio a ser editada, logo depois, a Lei n. 14.454, de 21/9/2022, que anulou os efeitos práticos daquela decisão e, modificando a Lei n. 9.656/98, deixou ainda mais claro no texto legal que a regra principal é a do
caput
do art. 10 (no sentido de que toda doença listada na CID deve ter seu tratamento coberto) e reduziu as exigências do STJ para o custeio de tratamento não previsto no rol da ANS, passando a exigir apenas a comprovação da eficácia da terapia e nada mais.

5. Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0502892-98.2014.8.05.0103, da comarca de Ilhéus, em que é apelante VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. (atual denominação da GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA.) e em que é apelada LETÍCIA TORRES LINO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Relator

Procurador de Justiça